Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728642-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO GONCALVES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença, no 0709607-32.2021.8.07.0020 (ID 61442068 e 200344515 dos autos de origem), movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de AGUINALDO GONCALVES LOPES. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença (ID 147050192 dos autos de origem) que, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo agravante e converteu a monitória em título executivo no valor R$ 232.592,75 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). A decisão impugnada ressaltou que as alegações relacionadas ao documento que fundamentou a ação monitória e o montante do débito já foram objeto de análise em sentença e em apelação, restando preclusas. Em relação ao excesso, o argumento não foi acolhido por falta de apresentação de cálculo e pelo fato de que não há fundamento para que o valor devido seja inferior ao reconhecido na sentença por falta de inclusão dos acréscimos legais. Ao final rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que os argumentos não foram apreciados. Aduziu que não há liquidez no título exequendo e que as planilhas são documentos unilaterais do credor, o que infirma a exequibilidade. Ressaltou que parte da dívida foi alienada a terceiro. Defendeu que não há comprovação dos juros pactuados, que deve ser decotado o valor pago e o alienado e apresentou o valor que entende cabível. Requereu a concessão de feito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença e, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução. Preparo (IDs 61442071 e 61442073). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença que visa o pagamento de quantia certa as matérias passíveis de insurgência se limitam às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC, “verbis”: Art. 525, § 1o. Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Além disso não são passíveis de rediscussão, as questões que estão sob o manto da coisa julgada, bem como aquelas que deveriam ter sido deduzidas e repelidas na fase de conhecimento, conforme dispõem os artigos 505 e 508 do CPC. No caso, observa-se dos embargos à monitória (ID 98521895 dos autos originários) que o agravante alegou que não contratou o empréstimo CDC e que havia inconsistência quanto aos valores e à composição do débito, sem apontar o valor que entendia devido. As alegações foram rejeitadas e o documento constituído em título executivo, conforme sentença de (ID 147050192 dos autos originários), a qual foi mantida conforme julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante (ID 172321843 dos autos originários). Ou seja, as questões reprisadas na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 195715614 dos autos originários) relacionadas aos elementos de executoriedade do título (apresentação do documento) e a inexigibilidade da obrigação já foram alegadas, analisadas e rejeitadas, estando preclusas. Quanto à alegação do excesso, a análise se subdivide em composição do débito e alienação de parte da dívida a terceiro. No tocante à composição do débito, juros e encargos, também está sob o manto da coisa julgada e não sendo passível de reapreciação. Acerca da alienação de ativos, conforme notificação de ID 195715625 - Pág. 4, constata-se que apenas os contratos ns. 55416675 e 5000069, foram cedidos a terceiro em 14/04/2022. Entretanto, o título objeto da ação monitória é o contrato no 921750380, conforme comprovante de empréstimo de ID 95465468 e planilha detalhada de débito de ID 95465464, ambos dos autos originários, inexistindo qualquer fundamento que ampare o “receio” do devedor quanto à possível cessão de direito. Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao alegado excesso de execução. Da mesma forma, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare a pretensão liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital